Tribunal: STF
Processo: Rcl 48213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181 (RE 598.365-RG/MG), 339 (AI 791.292-QO-RG/PE) E 660 (ARE 748.371-RG/MT). USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO QUE SEQUER APRECIOU A CONTROVÉRSIA SUSCITADA NESTA AÇÃO RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Emerson Miguel Petriv, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição da República contra ato decisório proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, à alegação de afronta ao que decidido no RE 601.182/RJ. 
    Narra a inicial que o reclamante foi denunciado e, posteriormente, condenado à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, sendo, no caso, de 150 (cento e cinquenta) dias, pela prática do crime de injúria eleitoral, consubstanciada a partir do art. 326 c/c art. 327, inciso II do Código Eleitoral, sob o fundamento de que teria publicado em redes sociais - durante a campanha eleitoral de 2016, quando disputava o cargo de vereador na cidade de Londrina/PR - posicionamentos políticos que estariam fora dos limites das críticas, ofendendo a honra e o decoro do então prefeito.
    Consta do autos que, após decisão monocrática do Ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, negando seguimento a agravo de instrumento e, posterior, não conhecimento, pelo Plenário daquela Corte, por intempestividade, do agravo interno manejado, o reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado por três fundamentos: (a) conformidade com a repercussão geral quanto ao alegado vício de fundamentação; (b) ausência de repercussão geral no tocante à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; e (c) aplicação, ao caso, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do TSE, da tese fixada no RE 584.608-RG/MG (eDOC. 41).
    Nesse contexto, formuladas as seguintes asserções:
    (i) há usurpação da competência deste c. STF, uma vez que a questão posta não se refere diretamente à violação de lei infraconstitucional – que seria de competência do Tribunal Superior Eleitoral – mas, sim, à conclusão da condenação que fora imposta ao reclamante, em afronta a preceitos constitucionais (quais sejam, os artigos 5º, LIV e LV, art. 93, IX, e art. 15, inciso III);
    (ii) os crimes pelos quais foi o Reclamante condenado dizem com crimes eleitorais de menor potencial ofensivo - os quais não são capazes, sequer, de atrair a antecipação de inelegibilidade prevista no art. 1°, I, alínea "e" da LC n° 64/90 justamente pela sua natureza;
    (iii) não se pode admitir que uma condenação oriunda de um crime de menor potencial ofensivo tenha seus efeitos a incidir na continuidade do exercício do mandato de Deputado Federal que o Reclamante está a exercer. Portanto, no caso em exame, não há fundamento para fazer incidir a suspensão dos direitos políticos do Reclamante, quando do eventual trânsito em julgado da decisão no presente caso;
    (iv) tem-se que há indubitável usurpação da competência por violação ao art. 15, III do texto constitucional, ante a ausência de esclarecimento a respeito da não aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos do Reclamante;
    (v) o precedente deste Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 601.182 - TEMA 370, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional veiculada no citado extraordinário – suspensão de direitos políticos, versada no artigo 15, inciso III, da Lei Maior, tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – não carrega integral similitude de conteúdo fático-jurídico com as especificidades do presente caso, exigindo o manejo da técnica de distinguishing;
    (vi) e neste ponto especifico, percebendo-se que não houve apreciação sobre os efeitos que o eventual trânsito em julgado dessa condenação teria na continuidade do exercício do mandato de Deputado Federal que o Reclamante está a exercer, tem-se inequívoca a violação da competência, porquanto tal, sob nossa ótica, configura a repercussão geral;
    Requer, em medida liminar, a concessão do pedido de efeito suspensivo, nos termos acima expostos, suspendendo a tramitação dos autos nº 0000360-86.2017.6.16.0000 no Tribunal Superior Eleitoral até ulterior julgamento do mérito desta Reclamação e, no mérito, a procedência da reclamação para  cassar o ato reclamado, devendo a Corte de origem proferir novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com observância à tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601.182/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…) 
§ 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação contra decisão resultante de julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    Como relatei, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada deveria proferir novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com observância à tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601.182/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Trago à colação ementa do ato reclamado:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO PENAL. INJURIA ELEITORAL. ART. 326 C.C ART. 327, II, DO CE. PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181, 339 E 660. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    Histórico da demanda 
    1. Contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, manejou agravo regimental Emerson Miguel Petriv.
    Do agravo regimental 
    2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em análise de repercussão geral (Tema 339), de que não contrariam o art. 93, IX, da Constituição Federal as decisões judiciais que não analisam pormenorizadamente cada um dos argumentos apresentados.
    3. Rejeitada pelo STF a repercussão geral da matéria relativa a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa (Tema 660).
    4. Consignada na decisão agravada a aplicação do Tema 181 com o argumento de que fixada pelo STE a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, assentadas, no acórdão do TSE: i) a intempestividade do agravo regimental, e ii) a inviabilidade de se discutir, via embargos de declaração, matéria afeta ao mérito recursal quando a decisão proferida não ultrapassou o exame dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, ou, ainda que assim não fosse, constatada a indevida inovação de tese recursal quanto ao tema, de modo a afastar a análise do art. 15, III, da CF/1988.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Da decisão reclamada emerge que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada nos Temas 181 (RE 598.365-RG/MG), 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), 660 (ARE 748.371-RG/MT), longe de afrontar precedentes deste Supremo Tribunal Federal, se harmoniza com a decisão firmada por esta Casa no julgamento dos mencionados paradigmas, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    Houve atuação, portanto, de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam as regras de competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 43.147-ED-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de usurpação de competência em razão da aplicação, pelo Tribunal de origem, dos temas 181, 339 e 660 da repercussão geral. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Não demonstração de teratologia da decisão reclamada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
    (Rcl 45.008-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.4.2021) 
    Ainda que possível fosse afirmar – o que, friso, não estou a fazer –, na presente sede processual, equívoco na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, melhor sorte não assistiria à parte reclamante. 
    E isso porque o ato apontado como reclamado e as decisões anteriores em momento algum analisaram a aplicação, ou não, do RE 601.182-RG/RJ, tampouco a existência de eventual distinção entre o caso concreto e a tese lá fixada. 
    Enfatizo, nesse contexto, que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Como ressaltei acima, a análise do ato reclamado evidencia que a Corte Eleitoral sequer avaliou a temática trazida originariamente nestes autos, tudo a demonstrar, portanto, a inadmissibilidade, no ponto, da reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.4.2021).
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.
    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora